Tribunal: TJPA
Processo: 0806467-42.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806467-42.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0806467-42.2022.8.14.0028

Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO, REGULATÓRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO CONCORRENTE DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA AGÊNCIA REGULADORA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO PROCON. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Penalidade Administrativa, julgou improcedente o pedido de anulação de multa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, em razão de cobrança reputada abusiva em faturas de energia elétrica.

2. A autora sustentou a incompetência do PROCON para fiscalizar concessionária de serviço público regulado pela ANEEL; a inexistência de falha na prestação do serviço; a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo; e a desproporcionalidade da multa.

3. A sentença rejeitou todas as alegações e manteve a sanção administrativa, por reconhecer a competência do órgão municipal de defesa do consumidor, a regularidade do processo administrativo, a legitimidade da inversão do ônus da prova e a adequação do valor da penalidade.

4. Em sede recursal, a apelante reiterou as teses defensivas e suscitou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, sob alegado vício de iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON de Marabá, padece de inconstitucionalidade formal; (ii) se o PROCON municipal possui competência para fiscalizar e sancionar concessionária de energia elétrica em matéria consumerista; (iii) se é válida a inversão do ônus da prova no processo administrativo sancionador; e (iv) se a multa aplicada observa os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 não procede, pois o projeto legislativo teve iniciativa do Chefe do Poder Executivo, afastando o alegado vício formal. Ademais, é legítima a competência municipal para legislar sobre interesse local e suplementar a legislação federal e estadual em matéria de proteção ao consumidor.

7. A atuação do PROCON municipal não invade a esfera de competência técnica da ANEEL, pois a fiscalização e repressão de práticas abusivas nas relações de consumo inserem-se no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual participam os órgãos locais, inclusive em setores sujeitos à regulação específica.

8. A inversão do ônus da prova no processo administrativo é admissível, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/1997, especialmente quando caracterizadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da reclamação, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

9. No caso concreto, a concessionária teve plena ciência dos autos, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, inexistindo cerceamento de defesa. A mera alegação de inspeção unilateral não basta para afastar a presunção de irregularidade, sobretudo diante da ausência de explicação técnica convincente para o aumento abrupto das faturas, posteriormente normalizadas.

10. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Municipal nº 90/2010, considerados a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a finalidade punitiva e pedagógica da sanção, não se revelando exorbitante nem desarrazoada.

11. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame de legalidade, não sendo cabível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para rediscutir o mérito da dosimetria da penalidade, salvo em hipótese de manifesta ilegalidade, inexistente na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá.

13. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

14. É legítima a atuação do PROCON municipal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a concessionária de serviço público por infrações às normas de defesa do consumidor, não havendo exclusividade da agência reguladora setorial, sendo também válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15. Para a validade da sanção administrativa aplicada por PROCON municipal em face de concessionária de serviço público, devem estar presentes: (i) competência legal do órgão de defesa do consumidor; (ii) regularidade formal do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) demonstração de prática lesiva à relação de consumo; (iv) possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente; e (v) dosimetria da multa fundada em critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 30, I e II; Código de Processo Civil, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 2º; Lei Municipal nº 13.896/1995; e Decreto Municipal nº 90/2010.

Jurisprudência citada

STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 16/06/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805775-77.2021.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0044027-62.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença (ID 28288596) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos da
Ação Anulatória de Penalidade Administrativa
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial com o seguinte teor:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.”

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Na origem (ID 28288552), a autora, ora Apelante, informou ter sido notificada para pagar uma multa no valor de R$ 31.408,00, aplicada pelo PROCON de Marabá no Processo Administrativo nº 15.002.001.18.0001233. A penalidade originou-se de uma reclamação do consumidor ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, que questionou os valores das faturas de energia de setembro e outubro de 2018, por considerá-los abusivos. A Apelante fundamentou seu pedido de anulação da multa em quatro pontos principais: (i) a incompetência do PROCON para fiscalizar concessionárias de energia, por ser atribuição da ANEEL; (ii) a inexistência de vício na prestação do serviço; (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em processo administrativo; e (iv) a desproporcionalidade do valor da multa.

O juízo
a quo,
ao sentenciar (ID 28288596) rejeitou todos os argumentos da Apelante. Reconheceu a competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções em matéria de consumo, mesmo em setores regulados. Considerou legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente e entendeu que a Apelante não conseguiu justificar o aumento abrupto nas faturas, que voltaram ao normal após a reclamação. Por fim, validou a multa, afirmando que foi aplicada com base em critérios legais e proporcionais.

Irresignado, a Equatorial Energia interpôs o presente apelo (ID 28288597). A Apelante busca a reforma integral da sentença. Como argumento preliminar, suscita, pela primeira vez no processo, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, que criou o PROCON de Marabá, por suposto vício de iniciativa legislativa. No mérito, reitera os argumentos da inicial: (i) invasão da competência exclusiva da ANEEL; (ii) ausência de falha na prestação do serviço, comprovada por inspeção técnica; (iii) ilegalidade da inversão do ônus da prova na esfera administrativa, que teria cerceado sua defesa; e (iv) desproporcionalidade da multa aplicada. Pede, ao final, a anulação da penalidade e, subsidiariamente, sua redução.

Oportunizado o contraditório, o Município de Marabá apresentou contrarrazões (ID 28288604) defendendo o não provimento do recurso. Argumentou que a alegação de inconstitucionalidade configura inovação recursal indevida. No mérito, defendeu que a lei de criação do PROCON foi de iniciativa do Poder Executivo, sendo, portanto, constitucional. Reiterou a competência concorrente do órgão para fiscalizar as relações de consumo, a legalidade do procedimento administrativo, a correção da inversão do ônus da prova e a razoabilidade da multa.

A douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 34101985), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Entendeu que deve ser afastada a preliminar de inovação recursal, mas rejeitou a tese de inconstitucionalidade por falta de fundamentação. No mérito, defendeu a competência do PROCON, a regularidade do processo administrativo, a legitimidade da inversão do ônus da prova e a proporcionalidade da sanção, recomendando a manutenção integral da sentença.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, pois preenchido os pressupostos de admissibilidade.

II. Do ponto central

O ponto central do recurso é a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON de Marabá à concessionária de energia elétrica, ora Apelante. A controvérsia abrange a competência do órgão municipal, a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da sanção.

III. Da

Preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995

A apelante sustenta que a lei que instituiu o PROCON Municipal de Marabá padece de vício de iniciativa.

No entanto, o Município de Marabá demonstrou nos autos o processo legislativo original (ID 28288604, págs. 5-7), demonstrando que o projeto partiu do Chefe do Poder Executivo. Assim, cai por terra a tese de vício formal. A competência municipal para legislar sobre defesa do consumidor e criar órgãos administrativos é legítima (Art. 30, I e II, CF/88).

Inclusive, tal matéria já foi enfrentada no âmbito desta Corte de Justiça, reconhecendo-se a legalidade da norma municipal. Nesse tocante colaciono julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que reconheceu a legalidade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal de Marabá à concessionária de energia, por cobrança abusiva não corrigida em sede administrativa, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão.

2.
As questões em discussão consistem em: (i) validade da Lei Municipal nº 13.896/1995 que instituiu o PROCON municipal
; (ii) competência do órgão para aplicar sanções à concessionária; (iii) legalidade da inversão do ônus da prova na via administrativa; (iv) proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir.

3.
A arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 configura inovação recursal e encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local.

4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias, desde que respeitada a esfera técnica regulatória.

5. A inversão do ônus da prova é cabível também no processo administrativo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.
6. A multa aplicada obedece aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC.

7. Restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se configurando nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a atuação dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por práticas abusivas nas relações de consumo, sendo válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “e”, e 84, III; CPC/2015, arts. 373 e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível 6426160, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805775-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Assim,
afasto a alegação de inconstitucionalidade.

IV. Da competência do PROCON e invasão de esfera da ANEEL

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica: a existência de agências reguladoras (como a ANEEL) não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor (PROCON) para fiscalizar e punir infrações que afetem diretamente a relação de consumo. Não há invasão de mérito técnico quando a sanção visa coibir práticas abusivas contra o consumidor.

Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo STJ e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO. PROCON. MULTA.PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3.
Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a
anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na lavratura de auto de infração e na aplicação de multa no valor de 100.000 UPF’s
, em desfavor da concessionária de energia. A autuação versa sobre irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

2. Ao contrário do alegado pela recorrente, o art. 14 do anexo I do Decreto nº. 2.335/97 estabelece que a ANEEL realizará ações de proteção e defesa do consumidor sem prejuízo da atuação de órgãos locais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).
O PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de energia elétrica e aplicar as sanções cabíveis, não havendo exclusividade da ANEEL nesse aspecto
. Jurisprudência do STJ.

3. As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ.

4. O auto de infração foi devidamente fundamentado, conforme se observa no ID 15318652, p. 9). A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 15318652, p. 11, a 15318653, p. 11). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação e consigna a reincidência da autuada, conforme se observa no ID 15318654, p. 9-14. A concessionária apresentou recurso administrativo (ID’s 15318654, p. 18, a 15318655, p. 11), o qual foi desprovido por decisão devidamente fundamentada em parecer jurídico (ID 15318655, p. 13), sendo que a autoridade julgadora, de ofício, reduziu a multa de 150.000 UPF’s para 100.000 UPF’s.

5. O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa.

6. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044027-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024).

V. Da inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

Não prospera a tese de nulidade pela inversão do ônus da prova. O CDC é aplicável aos processos administrativos por força do art. 2º do Decreto 2.181/97. A inversão em favor do consumidor é direito básico (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a recorrente teve acesso aos autos, apresentou defesa e recurso administrativo, exercendo plenamente o contraditório. O "fato surpresa" não se configura quando a empresa, detentora da tecnologia e dos dados, tem o dever legal de provar a regularidade de seus aparelhos e medições.

A simples alegação de que realizou uma inspeção unilateral não é suficiente para afastar a verossimilhança da reclamação do consumidor, especialmente quando os autos demonstram que, após a denúncia, os valores das faturas retornaram ao padrão de consumo anterior. A Apelante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar uma justificativa técnica plausível para a discrepância, o que valida a conclusão do PROCON sobre a falha na prestação do serviço.

VI. Da proporcionalidade da multa

Por fim, no que se refere à proporcionalidade da multa de R$ 31.408,00, o controle judicial é restrito à análise da legalidade e da razoabilidade do ato. A decisão administrativa que aplicou a sanção (ID 28288582 a 28288583) fundamentou o cálculo com base nos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC, que incluem a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Considerando o porte econômico da Apelante, o valor arbitrado não se mostra exorbitante ou desproporcional, cumprindo sua dupla função: punitiva e pedagógica. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo para reavaliar a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de anulação, aplicou corretamente o direito e se alinhou à jurisprudência dominante sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Município de Marabá.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026